Tribunal: TJES
Processo: 0010600-78.2020.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010600-78.2020.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ELIZEU DIAS BARBOSA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
RECURSO MINISTERIAL –
ART
IGO
121
, §
2
º,
INCISOS
I E IV, DO CÓDIGO PENAL –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
PRISÃO PREVENTIVA
–
PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO –
CABIMENTO –
PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR –
R
ECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
.
1. Restando demonstrado,
i
n casu
, a materialidade delitiva e os indícios de autoria em relação aos recorridos, bem como a necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada aos mesmos e o
modus operandi
utilizado para atingir o intento criminoso e, ainda, a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, torna-se evidente a possibilidade de decretação da segregação cautelar, eis que preenchidos os requisitos legais para tanto, devendo ser reformada a decisão que indeferiu o pleito ministerial. 2. Recurso conhecido e provido, para decretar a custódia preventiva dos recorridos.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade de votos, conhecer do recurso ministerial e dar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os presentes autos de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da decisão de fls. 182/182-verso dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 3354962), prolatada pelo magistrado da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu o requerimento de prisão preventiva dos réus
ELIZEU DIAS BARBOSA DOS SANTOS
e
FABRICIO CARVALHO ROCHA
, sob o fundamento de que os mesmos já se encontram presos preventivamente por outras ações penais em curso.

Consta às fls. 02/02-verso dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 3354962) a denúncia oferecida pelo Ministério Público em face de
ELIZEU DIAS BARBOSA DOS SANTOS
e
FABRICIO CARVALHO ROCHA
, oportunidade onde a representante ministerial se manifestou favoravelmente à representação formulada pela autoridade policial de decretação da prisão preventiva dos acusados, nos seguintes termos:

No dia 13 de outubro de 2018, por volta das 17h, na residência da vítima, localizada na Rua Professor Humberto Campos, nº. 120, Bairro Ataíde, Vila Velha/ES, os denunciados
ELIZEU DIAS BARBOSA DOS SANTOS e FABRÍCIO CARVALHO ROCHA, vulgo “MANDIBU ou BAIANO”
, em unidade de desígnios, com intenção de matar, efetuaram disparos de arma de fogo em desfavor da vítima Dhouglas Gomes da Silva, causando as lesões descritas no laudo cadavérico de fl. 88.

Consta do IP que na data e hora supracitadas, a vítima Dhouglas estava no quintal de sua residência, ouvindo música no fone de ouvido, quando foi surpreendido pelos denunciados que entraram no quintal e efetuaram os disparos em desfavor da vítima que não resistiu aos ferimentos e morreu no local dos fatos, empreendendo fuga, após os fatos.

O crime foi motivado pela guerra do tráfico de drogas entre as facções da JAMBA e do BARRENSE.

A vítima foi surpreendida e não teve como como se defender dos ataques do denunciado.

Desta forma, os denunciados
ELIZEU DIAS BARBOSA DOS SANTOS e FABRÍCIO CARVALHO ROCHA, vulgo “MANDIBU ou BAIANO”
incidiram, em tese, nas iras do art. 121, §2º, incisos I e IV do Código pelo que requer:

[...]

e) Quanto à representação pela prisão preventiva, formulada no Relatório Final,
manifesta-se o Ministério Público FAVORAVELMENTE, nos termos do art. 312 e ss. do CPP, com fundamento na garantia da ordem pública e para a garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista que os denunciados são pessoas de alta periculosidade.
[...].

Diante disso,
no ato de recebimento da denúncia (fls. 182/182-verso dos autos físicos – conteúdo virtualizado no id 3354962), o magistrado da 4ª Vara Criminal de Vila Velha analisou o pedido de prisão preventiva de
ELIZEU DIAS BARBOSA DOS SANTOS
e
FABRICIO CARVALHO ROCHA
, tendo indeferido o mesmo, sob o fundamento de que eles já se encontram presos preventivamente em outras ações penais em curso. Confira-se:

ANÁLISE QUANTO A NECESSIDADE DE PRISÃO CAUTELAR. PREVENTIVA.

Autoridade Policial e MPES convergem quanto a necessidade de segregação cautelar dos representados. A denúncia narra um crime de homicídio consumado com duas qualificadoras (motivo torpe e recurso que torne impossível a defesa do ofendido).

O MPES, com base nos indícios produzidos em sede policial, afirmou que os fatos tem relação com um possível desacerto entre facções rivais. Em consulta de antecedentes / registros criminais no Sistema de Automação do Poder Judiciário
e-Jud
, os denunciados, ostentam registros criminais graves e por essa razão
já estão presos preventivamente
em outro(s) processo(s), sendo desnecessário elevar a potência. O réu Elizeu Dias Barbosa Dos Santos etá preso no processo nº 0006119-09.2019.8.08.0035 desde dezembro/2019; e, o réu Fabrício Carvalho Rocha no processo nº 0031860-85.2018.8.08.0035, desde janeiro/2019, ambos com tramitação nesta Unidade Judiciária (4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES).

Por tais razões,
denego
o pedido das partes (MPES e PCES) quanto a decretação de prisão preventiva. [...].

Inconformado com a decisão, o
p
arquet
interpôs o presente recurso, alegando que não há motivação idônea para indeferimento do pedido de custódia preventiva dos recorridos, pois preenchidos os requisitos legais que autorizam a prisão preventiva, razão pela qual requer que seja decretada a segregação cautelar dos mesmo
s
.

Demonstrados os fatos e a irresignação ministerial, é necessário adentrar ao mérito do recurso propriamente dito, a fim de verificar se assiste razão ao
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
quanto à impugnação recursal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal, conhecidos como
periculum libertatis
, consistentes na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI do artigo 5º da Constituição Federal, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que após a edição da Lei nº 12.403/11 a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (artigo 313 do Código de Processo Penal), necessidade (artigo 312 do Código de Processo Penal) e adequação (artigos 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/19 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal permanecem inalteradas.

Dito isso, embora tenha o magistrado
a quo
, com base em seu livre convencimento motivado, adotado o entendimento de desnecessidade da prisão preventiva dos acusados
ELIZEU DIAS BARBOSA DOS SANTOS
e
FABRICIO CARVALHO ROCHA
, em razão deles já estarem presos preventivamente em outras ações penais em curso no mesmo juízo (4ª Vara Criminal de Vila Velha), entendo de forma diversa, ou seja,
que
h
avendo
elementos nos autos que evidenciam
o preenchimento dos requisitos legais para
a
decretação da prisão p
r
eventiva
do
s

ora
recorrido
s, o fato deles já possuírem decretos de segregação cautelar não é capaz de
afastar
a necessidade da medida
.

Por oportuno, inicialmente saliento que no caso em análise encontra-se presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, por ter o delito de homicídio qualificado pena máxima superior a 04 (quatro) anos.

Quanto aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, verifico que restou demonstrada tanto a prova da existência do crime quanto os indícios suficientes de autoria, consoante se extrai da denúncia acostada às fls. 02/02-verso, do Inquérito Policial incluso às fls. 03/178, ambos dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 3354962).

N
o que
concerne
à demonstração do
periculum libertatis
, entendo que
o mesmo
está evidenciado em razão da necessidade
de garantia da ordem pública, principalmente ao se considerar a gravidade concreta da c
onduta supostamente praticada pelo
s
recorr
idos
e
o
modus operandi
utilizado para atingir o intento criminoso

e, ainda,
para assegurar a aplicação da lei penal,
bem como
, em relação a
FABRICIO CARVALHO ROCHA
, por conveniência da instrução criminal.

Isso porque, depreende-se dos autos que o
crime foi motivado pela guerra do tráfico de drogas entre as facções
atuantes no município de Vila Velha,
que a vítima foi surpreendida pelos seus executores
enquanto ouvia música
com um fone de ouvido
no quintal da sua residência
,
que
os acusados
respondem a ou
t
ras ações penais, inclusive pela prática do mesmo delito
e, também, que posteriormente aos fatos, o
acusado
FABRICIO CARVALHO ROCHA
teria
ameaçado outras pessoas relacionadas ao tráfico local, além de testemunhas,
tudo em
conform
idade com o
incluso no Relatório Final de Inquérito Policial (
fls. 146/156
dos autos físicos – conteúdo virtualizado no id 3354962
)
.

Assim,
resta ev
idente
a periculosidade social do
s
agente
s
, ele
mento idôneo nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para justificar a custódia cautelar. Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. RISCO AO MEIO SOCIAL. RECORRENTE FORAGIDO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2.
No caso dos autos, a negativa ao direito de recorrer em liberdade foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da ação delituosa, na medida em que, juntamente com o corréu, desferiu diversos disparos de arma de fogo contra a vítima em razão de desavença oriunda de suposta "guerra do tráfico".
Ademais, o recorrente foi apontado como foragido, motivo pelo qual faz-se imperiosa a custódia cautelar como garantia de aplicação da Lei Penal. 3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (STJ; RHC 86.300; Proc. 2017/0157057-6; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 15/05/2018; DJE 28/05/2018; Pág. 2428)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. CRIMES COMETIDOS EM RAZÃO DE GUERRA ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS RELACIONADA AO TRÁFICO DE DROGAS. RÉU QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de prisão domiciliar não foi objeto de análise no acórdão recorrido, o que obsta o seu exame por este Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância. Precedentes. 2. O recurso ordinário em habeas corpus não constitui via apropriada para afastar as conclusões das instâncias ordinárias acerca da suficiência dos indícios suficientes de autoria delitiva e de provas de materialidade, uma vez que tal procedimento demanda a análise aprofundada do contexto fático-probatório. 3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. A custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.
4. A prisão cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, que demonstraram, com base em elementos concretos, a periculosidade do recorrente e a gravidade dos delitos, evidenciadas pelas circunstâncias das condutas criminosas
- tentativa de homicídio em uma briga em via pública, na qual o recorrente agrediu a vítima, que é homossexual, com pedaços de pau, golpes na cabeça, socos e chutes, por motivo de ciúmes, em razão de a vítima ter supostamente assediado a sua namorada -, somadas à consistente possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que ostenta anotações de atos infracionais em sua ficha de antecedentes criminais pela prática de outros delitos. 5. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 6. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito e a periculosidade social do agente evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas. 7. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (STJ; RHC 106.283; Proc. 2018/0327547-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 19/11/2019; DJE 28/11/2019)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE RECURSO APROPRIADO. INADEQUAÇÃO. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DEDICADA AO TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal.
2. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o modus operandi, os motivos, entre outras circunstâncias, em delito grave, são indicativos concretos da periculosidade do agente, o que justifica a sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública.
3. Hipótese em que a custódia provisória está suficientemente motivada na garantia garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, pois, além da extrema gravidade dos delitos em apuração, que evidencia a periculosidade do paciente ao meio social, há indícios de que a facção a que o acusado pertenceria estaria ameaçando testemunhas.
Segundo consta, o paciente, em concurso de agentes, teria atraído as vítimas para uma emboscada e efetuado diversos disparos de armas de fogo de grosso calibre, inclusive um fuzil 556. Extrai-se, ainda, que "os acusados, em virtude da atividade de comércio clandestino de drogas ilícitas, estariam envolvidos numa verdadeira guerra com outros traficantes de uma facção rival, resultando inúmeras mortes, tais como a do caso em tela. ". 4. As condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. Precedente. 5. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa não foi objeto de julgamento pela Corte de origem, o que impede seu conhecimento por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 374.236; Proc. 2016/0266228-2; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 04/12/2018; DJE 12/12/2018; Pág. 1253)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 2.
Presente na decisão guerreada fundamentação idônea suficiente a manter a prisão cautelar, consistente no modus operandi e na gravidade concreta do crime, pois o recorrente, supostamente, tentou matar a vítima com golpes de facão, tendo se evadido do distrito da culpa.

3. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na "custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta"
(HC 146.874 AGR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017) - (HC n. 459.437/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7/11/2018). [...] (STJ; AgRg-RHC 151.217; Proc. 2021/0241310-0; PI; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021)

Desse modo, tendo em vista a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade dos recorridos
, somado ao sério e concreto risco de reiteração delitiva, verifico que a custódia cautelar
d
e
ELIZEU DIAS BARBOSA DOS SANTOS
e
FABRICIO CARVALHO ROCHA
é necessária para resguardar a ordem pública,
para garantir a
aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Por oportuno, destaco o seguinte trecho do parecer da Procuradoria de Justiça, exarado no id
4188407
:

Na espécie, restou demonstrada a maior periculosidade dos acusados, uma vez que consta nos autos que os acusados perpetraram o crime em questão em razão de disputa pelo tráfico de drogas entre facções rivais, razão pela qual foi requerida a decretação da prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

Assim, como ressaltado no recurso, o fato de os acusados estarem custodiados por outros processos criminais não constitui fundamento para a denegação do pedido de prisão preventiva, eis que preenchidos na hipótese todos os requisitos.

Na verdade, a decretação da prisão preventiva em outras ações criminais reforça a sua necessidade, diante reiteração criminosa e periculosidade dos acusados.

Em arremate, saliento que, quanto à aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação da custódia preventiva, o que ocorre nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das referidas medidas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

À luz do exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
D
OU
PROVIMENTO
ao
presente recurso em sentido estrito, a fim de decretar a prisão preventiva de
ELIZEU DIAS BARBOSA DOS SANTOS
e
FABRICIO CARVALHO ROCHA
, nos autos da Ação Penal nº 0010600-78.2020.8.08.0035.

Sendo este o entendimento firmado por esta egrégia 1ª Câmara Criminal, expeça-se o competente mandado de prisão em desfavor de
ELIZEU DIAS BARBOSA DOS SANTOS
e
FABRICIO CARVALHO ROCHA
, observando-se a data limite de 20 (vinte) anos para o seu cumprimento, a partir da data da publicação do acórdão.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)